Tribunal: TJES
Processo: 5002855-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002855-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DILMA EMERICH VIEIRA
INTERESSADO: ANTONIO LARANJA NETO e outros (4)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002855-33.021.8.08.0000

AGVTE:
DILMA EMERICH VIEIRA

AGVDOS:
ANTONIO LARANJA NETO E OUTROS

RELATOR
: DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

agravo de instrumento

interposto por

DILMA EMERICH VIEIRA
, eis que irresignad
a
com a decisão
contida no id. 1298826
, por meio da qual, nos autos
do cumprimento de sentença
promovi
do
em face de
ANTONIO LARANJA NETO E OUTROS
, fora indeferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(
I
)
os acionados estão ocultando patrimônio por meio de pessoas jurídicas em fraude à execução;
(
II
)
que são proprietários de duas empresas e portanto, o seu alcance permite a busca e o bloqueio de numerários por meio do BACENJUD, independentemente de intimação.

Não houve pedido de atribuição de efeito ao recurso e não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002855-33.021.8.08.0000

AGVTE:
DILMA EMERICH VIEIRA

AGVDOS:
ANTONIO LARANJA NETO E OUTROS

RELATOR
: DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de recurso de

agravo de instrumento

interposto por

DILMA EMERICH VIEIRA
, eis que irresignad
a
com a decisão
contida no id. 1298826
, por meio da qual, nos autos
do cumprimento de sentença
promovi
do
em face de
ANTONIO LARANJA NETO E OUTROS, teve
indeferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

No caso sub analise, pugna a recorrente a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Destaco em parte o fundamento utilizado:

[...]
Postulam os exequentes a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim que se atingir bens das pessoas jurídicas denomindas de JL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA e DPR BAR E EMPREENDIMENTOS ARTISCOS LTDA. Todavia, apesar de devidamente intimada para demonstrar o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil no caso concreto, os exequentes se limitaram a dizer quais as hipóteses de cabimento das desconsideração, alegando genericamente ser possível sua aplicação para atingir bens dos sócios, sendo que sequer seria o caso dos autos já que se pleiteia justamente atingir o patrimônio da empresa (desconsideração inversa), não tendo sido apontado, em nenhum momento, o concreto abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalida
d
e ou a efetiva confusão patrimonial.
[...]

Em sede recursal, alegam que

os acionados estão ocultando patrimônio por meio de pessoas jurídicas em fraude à execução; que são proprietários de duas empresas e portanto, o seu alcance permite a busca e o bloqueio de numerários por meio do
BACENJUD,
independentemente de intimação.

No caso em tela
pretende a recorrente
a desconsideração da personalidade jurídica inversa, objetivando atingir o patrimônio de empresa
s
que alega pertence
rem
ao
s

devedores em desfavor dos quais manejou o cumprimento de sentença em razão de obrigação relativa a valores de aluguel
e encargos locatícios
.

Devo destacar que a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver, portanto, a comprovação de ato intencional do
devedor
voltado a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica.

Ess
a presunção do julgador, ao analisar
o pedido
, é a de boa-fé, devendo a parte credora/exequente demonstrar através de elementos concretos e objetivos a existência de má-fé do executado para, então, atingir o patrimônio d
as pessoas jurídicas que eventualmente
possam adimplir a obrigação estipulada
.

A propósito, leciona Fábio Ulhoa Coelho
1
que:

[...] A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração [...].

Ainda, segundo ensinamento da eminente ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1236916/RS, em 22/10/2013:
“A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador”.

Com isso,
tenho que agiu com acerto o eminente julgador
primevo
,
pois
analisou os fatos existentes de maneira escorreita,
eis que para que a medida seja deferida,
faz se necessári
a
,
a
princípio,
a colação aos autos de
provas robustas
no
sentido
de ocorrência da ilegalidade apontada
.

N
a ausência destas, fortes indícios já são suficientes para sua configuração
, tudo no
intuito de impedir que os seus membros façam uso inadequado da sociedade empresarial,
bem como de prestigiar a dignidade da justiça
.

Apesar disso
, na espécie,
n
ão há
demonstrativo que
ao menos sinaliz
e
que as pessoas jurídicas
estejam sendo utilizadas para ocultação de patrimônio das pessoas físicas, destinatárias da obrigação descrita nos autos.

A desconsideração da personalidade jurídica que permite a afetação do
p
atrimônio dos sócios ou do patrimônio das empresas da qual faz parte o sócio executado, pressupõe fatos concretos reveladores
dos vícios que permitem ao julgador aplicar a medida pleiteada
,
o que não se vislumbra pela documentação acostada aos autos e
a ausência de êxito no cumprimento de sentença por ausência de bens dos devedores não é elemento suficiente para se autorizar a excepcional desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas indicadas.

Frise-se não haver prova ou indício algum no sentido de estarem os agravados utilizando-se da pessoa jurídica para ocultação de seus bens e até mesmo para dificultarem a satisfação do crédito.

A propósito, colaciono precedentes
pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - RECURSO IMPROVIDO.
1.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida extrema que só deve ser deferida quando ficar cabalmente demonstrados o desvio de finalidade da empresa, ou confusão patrimonial, ou ainda a dissolução irregular. No presente caso, o agravante não demonstrou satisfatoriamente a ocorrência de qualquer dessas hipóteses.
2. Ademais, na situação analisada, em que o agravado não figura como sócio ou administrador da empresa que se pretende desconsiderar, não houve comprovação de que este pessoa física tenha utilizado o empréstimo em benefício da empresa em nome de sua genitora, ou a esta transferido bens seus, com o objetivo de fraudar a credores. 3. Hipótese em que,
diante da parca documentação acostada ao recurso, e pela aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), inviável presumir a ocorrência de fraude a ensejar a desconsideração pretendida.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069209000061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021).

[...] 2.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do CC.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.826.448/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021).

[...]
2.
Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada 3. No que tange à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, a jurisprudência do STJ admite sua incidência a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a sua utilização abusiva. Impossibilidade de revisão das conclusões firmadas pelo Tribunal Estadual. Súmula nº 7 do STJ.
[...
]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.562.715/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Logo, não trazendo
a
recorrente qualquer elemento que demonstre a prática de um dos atos descritos no dispositivo legal, não há como acolher sua pretensão, mormente porque o que se observa é um descontentamento, o que é compreensível, com a situação de insolvência
dos devedores
, situação que não enseja, como já dito, a desconsideração
inversa
da personalidade jurídica,
sem embargos de que, demonstrado o preenchimento dos requisitos para aplicação da medida, possa ser requerida ao juízo a qualquer tempo
2
.

P
or todo o exposto, conheço
do recurso e
nego-
lhe
provimento.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 04 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

1
Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16ª ed., 2005, pág.126/127.

2
[...] 3. Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. [...] (REsp n. 1.312.591/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002855-33.021.8.08.0000

AGVTE:
DILMA EMERICH VIEIRA

AGVDOS:
ANTONIO LARANJA NETO E OUTROS

RELATOR
: DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

REQUISITOS
NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma

restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver, portanto, a

comprovação de ato intencional do
devedor
voltado a prejudicar credores pelo uso abusivo da

personalidade jurídica.

2
.
A
ausência de bens e ativos em nome d
o devedor
não constituem elementos suficientes para se

autorizar a excepcional desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio d
e

outrem
.

3. Recurso
conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer e
negar
provimento ao recurso

nos termos do voto do
R
elator.

Vitória/
ES
, de

.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.